Tribunal: STF
Processo: Súmula 622
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 622

Não cabe Agravo Regimental contra decisão do relator que concede ou indefere liminar em Mandado de Segurança.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação da Súmula 622 ante a nova Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009)Ante a nova Lei do Mandado de Segurança, explicitou-se o cabimento de recurso contra decisão monocrática que implique o deferimento ou o indeferimento da liminar, havendo o Plenário declarado, na apreciação doAgravo Regimental na Medida Cautelar no Mandado de Segurança  28.177/DF, a insubsistência doVerbete 622.(...)[MS 25.563 AgR, rel. min.Marco Aurélio, P, j. 9-12-2010,DJE27de 10-2-2011.]"}]